Tribunal: TJES
Processo: 5000047-09.2020.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-09.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA CORREA DA CONCEICAO GRACIOTTI
RECORRIDO: SEBASTIAO MINCHIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EIRELI. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 9 DA LC 123/06. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega que realizou a venda de 130 (cento e trinta) sacas de café conilon para a extinta empresa de titularidade da requerida, que totalizou o débito no valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais). Relata que recebeu de imediato o pagamento de R$6.00,00 (seis mil reais) e concedeu o prazo de 60 dias para pagamento do valor remanescente, todavia, o valor não foi quitado.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento da dívida no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescidas de juros contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397, do Código Civil) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
”.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a pessoa jurídica de direito privado possui personalidade distinta da de seus sócios. No mérito, aduz que descabida a imputação de sua responsabilidade, porquanto a transação foi realizada entre o autor e a empresa
SONIA C. DA CONCEIÇÃO GRACIOTTI EIRELI.

4. Preliminar devidamente rejeitada pelo magistrado sentenciante. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto comprovado o débito e a ausência de sua quitação. Ademais, quanto à preliminar alegada, importante ressaltar que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a empresa individual trata-se de uma ficção jurídica destinada a conferir à pessoa natural algumas das vantagens usufruídas pela pessoa jurídica, sem que isso implique autonomia patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da respectiva firma. Nesse sentido:
“(...) Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art.50 do CC/2002 e arts.133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ.
” (AgInt no AREsp. nº 1.669.328/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julg. em 21/09/2020, DJe 01/10/2020).

5. Outrossim,
tendo sido efetivada a baixa dos atos constitutivos, com a extinção da personalidade jurídica da sociedade, tem-se hipótese de aplicação analógica do art. 9º da Lei Complementar 123/2006, que, de maneira excepcional, prevê a possibilidade de responsabilização solidária do sócio independentemente da prática de atos ilícitos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)